Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-24.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-24.2018.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBER DO CARMO BORBA - CPF: 018.803.401-35 (APELADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), CLEBER DO CARMO BORBA - CPF: 018.803.401-35 (APELANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO (DISAL) E NÃO PROVIDO (CLEBER), UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA DE N.o 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME – ILEGALIDADE – REVISÃO DAS PARCELAS – DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE – NÃO PROVIDO.

1.
A teor do disposto na Súmula de n.o 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de n.o 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento).

2.
Já no que tange à legalidade da cláusula contratual que dispõe sobre a cobrança de tarifa de registro de gravame, não assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que, conforme a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.639.320 SP, é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. E, na hipótese, o contrato foi firmado no ano de 2014 (id. 168855799).

3.
Como já expressamente consignado na sentença recorrida, não houve qualquer desequilíbrio contratual que justifique a revisão das parcelas, eis que, o valor da obrigação, desde seu ingresso no grupo, estava explícito no contrato.

4.
Por fim, observado que ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas em seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser fixado proporcionalmente, razão pela qual condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, o primeiro interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e o segundo por
CLEBER DO CARMO BORBA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento de n.o 1001307-24.2018.8.11.0045, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. determinar a redução da taxa de administração ao percentual de 12,5%, incidente sobre o valor do bem;

ii. excluir a cláusula que instituiu a cobrança da tarifa de registro e gravame, eis que nula;

iii. determinar a requerida que proceda a devolução dos valores cobrados a maior, na sua forma simples, compensando nas parcelas vincendas e ou efetuando a repetição do indébito ao requerente; e

iv. condenar a requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor das custas e honorários de sucumbência, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando o restante de 20% (vinte por cento) a cargo do requerente. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 168858703 – págs. 1 a 9), a requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora primeira apelante, sustenta que não há qualquer imposição legal para que seja limitada a taxa de administração.

Também, alega que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, nenhuma ilegalidade padece a cláusula contratual que dispõe sobre a cobrança de tarifa de registro de gravame.

Ainda, salienta que a distribuição das verbas sucumbenciais não guarda a devida proporcionalidade com improcedência da maior parte dos pedidos do requerente, ora apelado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 168858706 – págs. 1 a 5).

Já em suas razões recursais (id. 168858707 – págs. 1 a 6), o requerente CLEBER DO CARMO BORBA, ora segundo apelante, aduz que faz jus ao seu pedido de revisão das parcelas e consequentemente a devolução dos valores pagos a maior.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 172729690 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento de n.o 1001307-24.2018.8.11.0045, ajuizada por CLEBER DO CARMO BORBA em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora primeira apelante, sustenta que não há qualquer imposição legal para que seja limitada a taxa de administração

Nesse ponto, assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, a teor do disposto na Súmula de n.o 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de n.o 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento).

A propósito, vejamos o que dispõe a súmula supramencionada:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
(SÚMULA 538, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

Ainda, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO - QUITAÇÃO DA AVENÇA - DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO - DANO MORAL - VALOR MAJORADO - REVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMITE SUPERIOR A 10% - INEXISTÊNCIA DE ABUSO - PRECEDENTE DO STJ - SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - PROVA NÃO PRODUZIDA - LEGALIDADE VERIFICADA - AUMENTO DA ASTREINTE - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada levando-se em conta a situação econômica das partes, o grau de culpa, bem como o caráter sancionatório e pedagógico. O valor comporta majoração quando mostrar-se irrisório para o caso.

As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177 /1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo ilegal ou abusiva quando definida em percentual superior a 10% (REsp 1114606 / PR ).

A astreinte tem a finalidade de compelir a parte a adimplir a obrigação. Em caso de descumprimento, o montante fica sujeito a alteração se porventura for insuficiente ou excessivo.

Ausente vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, é infundada a arguição de ilegalidade.

Os honorários advocatícios têm de ser estipulados em montante que remunere de forma digna o desempenho do profissional, e a quantia tem de ser elevada se não atende a essa finalidade.

(N.U 0012223-30.2010.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

Já no que tange à legalidade da cláusula contratual que dispõe sobre a cobrança de tarifa de registro de gravame, não assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que, conforme a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.639.320 SP, é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. E, na hipótese, o contrato foi firmado no ano de 2014 (id. 168855799).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)”

Por sua vez, o requerente CLEBER DO CARMO BORBA, ora segundo apelante, aduz que faz jus ao seu pedido de revisão das parcelas e consequentemente a devolução dos valores pagos a maior.

Não assiste razão ao requerente, ora segundo apelante.

Isso porque, como já expressamente consignado na sentença recorrida, não houve qualquer desequilíbrio contratual que justifique a revisão das parcelas, eis que, o valor da obrigação, desde seu ingresso no grupo, estava explícito no contrato.

Por fim, observado que ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas em seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser fixado proporcionalmente, razão pela qual condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora primeira apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para afastar a determinação da redução do percentual de 20% (vinte por cento), referente a taxa de administração.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerente CLEBER DO CARMO BORBA, ora segundo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023